Tribunal: TJDFT
Processo: 0716597-04.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. PRELIMINAR AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Afirma que em razão de fraude em cartão de crédito consignado está sofrendo descontos indevidos nos seus proventos. Afirma que são comuns os casos de fraudes, principalmente em detrimento de pessoas aposentadas, como é o seu caso, cabendo ao banco recorrido o ônus da prova da sua participação no negócio jurídico impugnado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57538027). Deferido o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente, ante o documento que comprova a sua hipossuficiência (ID 57538032). Contrarrazões apresentadas (ID 57538036).
3. Preliminar de ausência de interesse recursal. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Assim, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. No caso, não se mostra aplicável a inversão do ônus da prova, já que esta não é automática, mas guiada pela verossimilhança da alegação e pela hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, CDC).
6. Na origem, a parte autora informou que solicitou o cancelamento do cartão consignado de número final 8018 no dia 21/9/2023. No entanto, a requerida passou a debitar o valor de R$ 81,38 em seu contracheque. Alegou que não realizou compras com o cartão de crédito e que comunicou o fato à instituição financeira, não sendo o caso resolvido. Dessa forma, requereu a restituição em dobro da quantia debitada, bem como indenização por danos morais. A requerida, por sua vez, afirmou que o valor de R$ 81,38 se refere ao parcelamento dos débitos efetuados pelo autor com o cartão de crédito. Defende que os lançamentos são devidos ante a inexistência de fraude.
7. Em que pesem as alegações do autor, não há qualquer indício de fraude a embasar seu pedido de reparação de danos. O autor reconhece que solicitou o cartão de crédito, todavia alega que nunca o usou, vindo a solicitar, posteriormente, o seu cancelamento. Todavia, em momento algum o consumidor informa perda ou roubo cartão de crédito ou até mesmo recebimento de link estranho a sugerir que terceira pessoa teria utilizado desses meios para ter acesso aos seus dados bancários. Registra-se, ainda, que o cartão foi adquirido no mês 11/2022 (ID 57536839 - Pág. 9 a 14 e ID 57536852) e desde o mês 07/2023, foram efetuadas pequenas compras no cartão de crédito (ID 57536839 - Pág. 15 a 17 e ID 57538009), valores que condizem com a sua condição financeira. Ainda, essas compras ocorreram antes do cancelamento do cartão no mês 09/2023, conforme solicitado pela parte.
8. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, entendeu que não há como atribuir a responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação de cartão físico com chip e a senha pessoal do correntista, sem indício de fraude (4a Turma.REsp 1.898.812-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 15/8/2023).
9. Dessa forma, ante a ausência de verossimilhança das alegações do consumidor, incumbia a ele comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Entretanto, uma vez que não foi demonstrado qualquer indício de fraude, não há que se falar em débito de quantia indevida.
10. No mais, o reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.